Tribunal: TJDFT
Processo: 0011092-83.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhes deu suporte, não se verificando as omissões apontadas pelo embargante.
2. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.